Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. RECURDO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. CULPA NÃO DEMONSTRADA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. O ataque dialético aos fundamentos da sentença não implica inovação argumentativa ou petitória no plano recursal hábil a respaldar a inadmissibilidade do recurso.
III. A responsabilidade civil do advogado está jungida à teoria subjetiva da culpa e aos parâmetros das obrigações de meio, na medida em que o contrato de prestação de serviços advocatícios implica deveres de diligência e de cuidado, não traduzindo compromisso de êxito processual, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994.
IV. À falta de prova de que a derrota processual proveio de culpa do advogado, não é possível condená-lo a indenizar o cliente pela frustração da indenização pretendida.
V. Para responsabilizar o advogado pela perda de uma chance, é necessário que se demonstre a possibilidade real e concreta de vitória processual.
VI. Recurso conhecido e desprovido.